Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. DENÚNCIA OFERECIDA. INSTRUÇÃO CRIMINAL INICIADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (artigo 43, do CPC), situações não verificadas na espécie.

2. Se o processo tramita regularmente, inclusive com início da instrução criminal, perante a Quinta Vara Criminal de Brasília, o fato posterior que alterou o seu local de consumação não altera a competência inicial, no caso territorial, e portanto, relativa e prorrogável, sendo forçoso reconhecer sua perpetuação em relação ao juízo suscitado.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília.